Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. MONTANTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em observar se a apelante teria adotado as providências necessárias para dar prosseguimento ao curso do processo, com destaque para a verificação do pagamento tempestivo do montante das custas.
2. O curso do processo não pode aguardar indefinidamente a iniciativa da demandante em requerer a conversão do procedimento especial da busca e apreensão para execução forçada ou em recolher o montante das custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão. 2.1. Nesse caso está correta a sentença que decidiu pela extinção da relação jurídica processual.
3. A credora foi intimada para que recolhesse o montante referente às custas complementares para a efetivação da diligência. No entanto, manteve-se inerte. 3.1. A autora não recolheu as custas necessárias à expedição de novo mandado de busca e apreensão.
4. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento (art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006).
5. Recurso conhecido e desprovido.